Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719740-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n.o 192805588), que nos autos da ação de cobrança n.o 0022667-95.2016.8.07.0018, tornou insubsistente a penhora do imóvel situado na SHIS QI 15 - Conjunto 16 - Casa 16 - Lago Sul - Brasília-DF - Id 115071063 e anulou todos os atos relacionados à constrição do imóvel, quais sejam, mandado de avaliação, designação de hasta pública e registro da penhora, e ainda indeferiu o pedido de condenação dos herdeiros nas penas de litigância de má fé. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão objurgada para impor a penhora do imóvel e afastar a possibilidade de terceiros serem engodados a adquirem bem por ausência de anotação premonitória do débito. Alega que na hermenêutica do STJ pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 860 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha. Aduz que os débitos são de natureza pessoal do de cujus e não há razão para o indeferimento das medidas constritivas sobre o imóvel, que podem prejudicar a execução se terceiro descuidado não procurar a situação por meio da Certidão Cível que terá conhecimento do feito na origem. Assim, requer a busca da prestação jurisdicional para ter a penhora de bem, tendo em vista que o débito originário é pessoal e em face do de cujus. Afirma que o próprio MPDFT entendeu que houve abuso no direito de defesa pelo devedor por empregar meios para atrapalhar a marcha processual no período de 10 anos, razão pela qual deve ser aplicada multa por atos atentatórios a dignidade da justiça praticados pela representante legal do espólio e herdeiros. Nesse cenário, pleiteia que seja o presente recurso conhecido e provido para conceder a Tutela de Urgência com o fito de suspender os efeitos da decisão e no mérito seja reconhecida a necessidade da penhora do imóvel e a aplicação da astreintes. Preparo regular recolhido (ID n.o 59369399). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso vertente e em sede de cognição sumária, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, a princípio, reputo que a aparência de bom direito se mostra evidente porquanto o imóvel situado na SHIS QI 15 - Conjunto 16 - Casa 16 - Lago Sul/Brasília, registrado sob a matrícula 17.497, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, encontra-se em nome do espólio e foi penhorado para garantir o pagamento do crédito existente no cumprimento de sentença n.o 022667-95.2016.8.07.0018. O perigo de dano irreversível também é notável, posto que a retirada da penhora sobre o referido imóvel em nome do espólio e a anulação de todos os atos relacionados à constrição do bem (avaliação, designação de hasta pública e registo de penhora), pode possibilitar a venda particular do imóvel pelos herdeiros, sem garantir o pagamento do débito existente nos autos. Ademais, destaca-se que o presente cumprimento de sentença tem se arrastado por anos sem êxito na constrição de bens para possibilitar o pagamento do débito, o qual possui Natureza Jurídica Pessoal. Dessa forma, em juízo de cognição sumária e presentes os requisitos da probabilidade do direito vindicado e a possibilidade de danos irreparáveis, necessária a suspensão dos efeitos da decisão objurgada para manter a penhora do imóvel e afastar a possibilidade de terceiros serem engodados a adquirem bem por ausência de anotação premonitória do débito, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para manter a penhora do imóvel até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador